Tribunal: TJSP
Processo: 2133011-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Lesão Corporal
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2133011-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é impetrante MARCIA
RENATA DA SILVA e Paciente IVANILDO SOUZA VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133011-96.2020.8.26.0000 -Voto no 1.621
2
Habeas Corpus no 2133011-96.2020.8.26.0000
Impetrante: Marcia Renata da Silva
Impetrado: DEECRIM 9a RAJ São José dos Campos - SP
Paciente: Ivanildo Souza Vieira
Voto 1.621
HABEAS CORPUS. PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PREJUDICADA. Informação
de que em razão da decisão que reclassificou a falta cometida para
de natureza média, bem como manteve o paciente no regime
semiaberto, resta superado o constrangimento ilegal alegado, pois
evidente que o fato superveniente à impetração torna o writ sem
objeto. Ordem prejudicada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pela advogada Marcia Renata da Silva, em favor do paciente Ivanildo Souza Vieira,
alegando que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal por ato do MM Juízo de
Execução do DEECRIM 9a RAJ São José dos Campos SP.
Sustenta, a impetrante, em apertada síntese, que o paciente
está sofrendo constrangimento ilegal, eis que, muito embora tenha sido absolvido pela
autoridade administrativa da falta disciplinar de natureza grave, a autoridade dita como
coatora reconheceu a falta grave e determinou a regressão ao regime fechado.
Aduz que o paciente não cometeu falta grave, pois não teve a
intenção de burlar a vigilância para ingressar na unidade prisional com o objeto proibido.
Acrescenta que a regressão de regime afronta o princípio da proporcionalidade, uma vez
que o paciente, condenado ao cumprimento de pena no regime semiaberto, nunca progrediu
de regime.
Assim, requer a concessão da liminar, para que seja
restabelecido o regime semiaberto, e, ao final, concedida a ordem de habeas corpus e
convalidada a liminar, para sanar o constrangimento ilegal que sofre.
O pedido de liminar foi indeferido (fls.130/131).
Prestadas as informações pela apontada autoridade coatora
(fls. 134/148), o parecer da Douta Procuradoria de Justiça foi no sentido de julgar a ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133011-96.2020.8.26.0000 -Voto no 1.621
3
prejudicada (fls. 151/152).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente
sob a alegação de que este está a sofrer constrangimento ilegal por parte da digna
autoridade apontada como coatora, que o mantém preso injustamente.
O presente habeas corpus restou prejudicado.
Com fulcro nas informações prestadas pela apontada
autoridade coatora, observo que o paciente foi condenado à pena de 04 anos de detenção,
em regime semiaberto, por infração ao art. 129, caput, c.c art. 61, caput, II, “a”, “f”, “h”, e
art. 121, §3°, todos do Código Penal.
A falta cometida pelo paciente em 02.01.2020, consistente
em posse de chips para aparelho de telefonia móvel foi caracterizada como de natureza
grave, sendo determinada a regressão do paciente ao regime fechado.
A defesa do paciente interpôs agravo de execução penal e, em
juízo de retratação, o Douto Magistrado a quo, reconsiderou sua decisão e reclassificou a
falta para de natureza média, restabelecendo o paciente em regime semiaberto, vide decisão
de fls. 230/232. Confira-se: (...) “Pois bem, melhor analisando a questão diante de toda
argumentação sobrevinda e, não obstante a respeitabilidade do i. parecer Ministerial
(pág. 190 do PEC), reconsidero a decisão anterior para afastar a imputação de infração
disciplinar grave na espécie, pois em que pese a irregularidade da conduta do detento,
não restou evidenciado, indene de dúvida, seu propósito de efetivamente introduzir objeto
proibido no âmbito da unidade prisional. Com efeito, embora seja inegável sua intenção
de levar consigo o aparato
visto que absolutamente infactível a alegação de
'esquecimento' - tinha ciência de que não lhe seria possível ingressar com ele no cárcere,
já que obviamente sabia que as vestes onde o ocultou seriam retidas no setor apropriado e
que a elas só teria novo acesso na próxima saída temporária, quando já estivesse fora dos
limites da carceragem. Nesse pensar, ao que parece, seu objetivo seria manter ali o
dispositivo eletrônico para utilizá-lo somente quando e se autorizado a sair novamente,
desconhecendo, entretanto, que a administração prisional realizaria revista nas roupas
descartadas e armazenadas na rouparia. Esta conclusão fica fortalecida pelo
posicionamento adotado pela própria direção do estabelecimento penitenciário, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133011-96.2020.8.26.0000 -Voto no 1.621
4
despeito de haver comunicado a ocorrência, cumprindo seu dever de ofício - frise-se ao
final entendeu pela não tipificação de infração disciplinar. À toda evidência, se houvesse
alguma forma do sentenciado agindo da forma em que agiu - lograr introduzir o aparato
proibido na unidade prisional, burlando a vigilância dos agentes penitenciários, com toda
certeza bastante diversa seria - como aliás tem sido para hipóteses desta natureza - a
postura da direção do presídio. Por estas razões, somado ao fato de inexistir notícia de
que a conduta faltosa ocasionou algum desdobramento prejudicial à ordem e disciplina na
unidade prisional, julgo caracterizada a falta como de natureza média, mantendo o
sentenciado no regime semiaberto e, neste particular, fica retificada a decisão anterior”.
Portanto, em razão da decisão que reclassificou a falta
cometida para de natureza média, bem como manteve o paciente no regime semiaberto,
resta superado o constrangimento ilegal alegado, pois evidente que o fato superveniente à
impetração torna o writ sem objeto.
Nessas
circunstâncias,
não
se
vislumbra
qualquer
constrangimento ilegal.
A propósito:
HABEAS CORPUS PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA
PRISÃO
PREVENTIVA
DO
PACIENTE

ORDEM
PREJUDICADA - Informação de que já foi concedida a
liberdade provisória pelo Juízo de primeira instância e
expedido alvará de soltura em favor do Paciente - Perda do
objeto da impetração. Ordem prejudicada.
(TJSP;
Habeas
Corpus
Criminal
2260871-17.2019.8.26.0000; Relator (a): Luis Augusto de
Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Piracicaba - 1a Vara Criminal; Data do
Julgamento: 19/12/2019; Data de Registro: 09/01/2020)
Diante do exposto, JULGO PREJUDICADA a ordem de
habeas corpus.
XISTO RANGEL
Relator